Tribunal: TJDFT
Processo: 0708758-31.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0708758-31.2019.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EDEN WILMAR SANTOS MACHADO, JANDIRA SANTOS MACHADO DA SILVA EMBARGADO: BV FINANCEIRA S/A CFI, CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A DECISÃO Embargos declaratórios opostos por EDEN WILMAR SANTOS MACHADO e JANDIRA SANTOS MACHADO DA SILVA. Ouça-se a parte embargada. Após, conclusos. Brasília/DF, 13 de maio de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito